Tribunal: TJDFT
Processo: 0742481-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742481-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA LTDA, ISRAEL ALVES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA EIRELI e ISRAEL ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução e o benefício da gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada: “Custas recolhidas. Quanto ao pedido de reconsideração, mantenho a decisão de Id. 248756710 por seus próprios fundamentos. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. Associe-se estes aos autos de no 0708442-08.2025.8.07.0020. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se.” Inconformados, os embargantes recorrem. Os recorrentes alegam que a continuidade da execução e a adoção de medidas de constrição patrimonial (bloqueios, expropriações, protestos, negativação, etc.) podem causar dano de difícil reparação, especialmente diante da alegação de excesso de execução e da situação financeira delicada das partes. Aduzem que “O prosseguimento da execução e todas as medidas de constrição irão gerar dano de difícil reparação, sendo que a parte Agravante está alegando, inclusive, excesso de execução, e a gratuidade de justiça é medida que se impõe em razão de toda dificuldade financeira que pesa sobre a parte.” Defendem ainda que fazem jus a gratuidade de justiça. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que os recorrentes efetuaram o recolhimento das custas, conduta incompatível com o benefício pretendido, conforme entendimento jurisprudencial: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TEMA 1.033/STJ. TAXA SELIC. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida na origem. Tese de julgamento: “O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, implicando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o.. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 12/08/2024. (Acórdão 2049013, 0715797-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Com relação ao pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. No caso dos autos, os recorrentes não demonstraram a garantia do juízo, requisito exigível para a concessão do efeito suspensivo, conforme entendimento desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução de título extrajudicial. O agravante, ex-sócio e avalista da empresa executada, alegou sua exclusão societária e comunicou ao credor intenção de exonerar-se do aval. Sustentou que a execução lhe causa danos irreparáveis, apontando ação de conhecimento em curso, na qual pleiteia o reconhecimento da nulidade do aval. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de garantia da execução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) saber se a alegação de nulidade do aval e ilegitimidade do agravante como devedor enseja a suspensão da execução, considerando a existência de ação de conhecimento sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes, além dos requisitos da tutela provisória (REsp 1.846.080/GO). 4. No caso concreto, a execução não está garantida, inexistindo excepcionalidade que justifique a concessão do efeito suspensivo sem a devida caução. 5. A alegação de ilegitimidade decorrente da retirada do agravante da sociedade e comunicação de exoneração do aval já é objeto de ação de conhecimento, na qual o pedido de tutela foi indeferido. 6. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, nem risco de dano irreparável atual, por inexistência de medidas constritivas nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 2021187, 0716621-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1820642, 07447637320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1764970, 07298196620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020). 2. A teor do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Evidente, portanto, que há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: requerimento do embargante; garantia do juízo e, por fim, que estejam presentes os pressupostos da tutela provisória, requisitos esses que são cumulativos, de modo que todos devem ser preenchidos no caso concreto de forma contemporânea para deferimento do pedido. 4. Na hipótese, a parte agravante busca o efeito suspensivo sob a alegação de já ter havido processo de conhecimento precedente envolvendo as partes, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes, o que, de qualquer modo, deverá ser objeto de análise na origem, presente ainda que os autos de referência já se encontram conclusos para sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1867890, 07065462420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024.) Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator